Tribunal: TJDFT
Processo: 0737638-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. A autora ajuizou o presente processo, no qual alega que recebeu ligação de pessoa que se identificava como funcionária do banco Nubank, informando sobre compra realizada no seu cartão de crédito; que, ao informar que desconhecia a compra, passou a ser contatada pelo Whatsapp e conversou via vídeo por cerca de 2 horas e, sob a supervisão de terceira pessoa, realizou duas transferências via Pix, nos valores de $ 2.616,00 e R$ 657,00, para conta vinculada a outra pessoa; que, após perceber que havia sido vítima de um golpe, viu que foram realizados dois empréstimos em seu nome.
1.2. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
1.3. A recorrente alega que, em razão da vulnerabilidade do consumidor, é necessária a inversão do ônus da prova; que a fraude em questão é um fortuito interno do banco, por ser risco da atividade, de modo que não afasta sua responsabilidade; que houve defeito no serviço, pois a segurança das operações bancárias é um componente essencial do serviço oferecido; que os contratos de empréstimo são nulos em razão da onerosidade excessiva e da ocorrência de lesão; que o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais alegados pela autora, em razão da falha de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminarmente, analisar a possibilidade de exame das teses a respeito da onerosidade excessiva e da lesão; no mérito, (ii) analisar se houve culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, de modo a excluir a responsabilidade do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da inovação recursal. Constitui indevida inovação recursal a alegação da recorrente de que os contratos seriam nulos em razão da onerosidade excessiva ou lesão, pois tal fato não foi suscitado em primeira instância, de modo que não pode a recorrente, nesta instância recursal, apresentar novos argumentos. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora, nos termos dos artigos 329, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, por constituir violação ao contraditório e à dialeticidade recursal. Recurso, neste ponto, não conhecido.
4. Da responsabilidade do banco. 4.1. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC). 4.2. Embora a instituição bancária seja objetivamente responsável por ilícito praticado em prejuízo do consumidor, em conformidade com o Enunciado 479 da Súmula do STJ, o próprio STJ recentemente decidiu que “a responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos dados sigilosos do consumidor e (ii) do aprimoramento dos mecanismos de autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor” (REsp 2155065 / MG). 4.3. Na hipótese, verifica-se, das alegações da recorrente e documentos por ela juntados na inicial, que ela recebeu ligação telefônica de pessoa que dizia ser funcionária do Nubank, banco este que não integra a lide, e, seguindo instruções recebidas por Whatsapp, contratou dois empréstimos e transferiu os valores de R$ 2.616,00 e R$ 657,00 para conta de sua própria titularidade na Caixa Econômica Federal, conforme consta no extrato bancário e no boletim de ocorrência; assim, se o valor de fato foi transferido para terceira pessoa, a transferência teria se originado da conta da autora na Caixa Econômica Federal, que também não integra a lide, não havendo, ainda, comprovação de que tal transferência a terceira pessoa ocorreu. 4.4. Não é possível, assim, se vislumbrar qualquer responsabilidade do banco recorrido, pois não há evidências de vazamento de dados e os empréstimos foram contratados pela recorrente pelo Internet Banking, seguindo instruções da fraudadora, tendo os valores sido transferidos para conta de titularidade da própria recorrente, de modo que não houve qualquer falha na segurança do banco. 4.5. A desídia da recorrente foi a causa determinante do prejuízo experimentado, pois ao deixar de conferir a origem da ligação telefônica e contato de Whatsapp e realizando e autorizando os empréstimos e transferências, permitiu a prática do ilícito denunciado, situação que afasta a responsabilidade do Réu, nos termos do art. 14, §3o, do CDC. Neste sentido: 1877447.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
6. Honorários do advogado dativo arbitrados em R$400,00 (quatrocentos reais), considerada a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022

Legislação relevante citada: CDC, art. 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2155065 / MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJEN 25/03/2025. TJDFT, Acórdão 1877447, 0762203-34.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.